Tribunal: STF
Processo: Rcl 87993
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada na origem. Ofensa ao paradigma configurado. Reclamação julgada procedente.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato do Relator do HC 1.049.432/SP do Superior Tribunal de Justiça, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Aduz o reclamante que “Bruno Passarelli cumpre longa pena de 16 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão, com previsão de término de cumprimento em 2033, pela prática do gravíssimo crime de latrocínio tentado, a denotar alto risco em caso de recidiva, dado que tal prática delitiva aponta personalidade voltada para crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa”.



    Assevera que “para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social.”.



    Alega que “houve inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema”.



    Sustenta, assim, que o Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a realização do exame criminológico anteriormente determinado, descumpriu o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Requer, em medida liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência da reclamação “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para cassar a decisão do juízo da execução penal, que concedeu a progressão do regime ao apenado sem a prévia realização do exame criminológico. Nesse sentido, a Corte determinou que o apenado fosse submetido à realização de tal exame, com os seguintes fundamentos (Doc. 2, fls. 23-28):



    “No caso em pauta, o sentenciado, que é primário, cumpre reprimenda total de 16 anos, 06 meses e 25 dias de reclusão, pela prática do crime de latrocínio tentado. O término de cumprimento da sanção está previsto apenas para 09 de abril de 2033(conforme boletim informativo de fls. 22/6). 



    A gravidade concreta da conduta perpetrada pelo recorrido recomenda mais cautela na colocação do sentenciado em regime aberto, pois tal quadro aponta para a periculosidade do reeducando. 



    Como é cediço, o sistema aberto enseja liberdade praticamente plena ao sentenciado, razão pela qual é necessário que se demonstre tenha ocorrido suficiente assimilação do programa de ressocialização proposto pelo Estado. 



    Tratando-se o pleito de uma antecipação quase plena de liberdade, não se pode admitir que a sociedade seja exposta a risco, funcionando como verdadeiro laboratório para atestar-se a eficaz ressocialização do recorrido. Em vista disso, deve-se apenas conceder o benefício àqueles que demonstraram assimilação da terapêutica penal, face à manutenção da segurança social (prevalência do interesse público). 



    Neste ponto, cumpre destacar que alterações legislativas empreendidas em 2003 e em 2019 no texto da LEP, mediante inclusive acréscimos de incisos e parágrafos ao art. 112, haviam afastado a obrigatoriedade da realização de exame criminológico para avaliar-se pedido de progressão de regime prisional. 



    Conquanto não se tivesse vedado a realização da perícia, passaram a ser obrigatoriamente exigidos apenas a fluência do lapso temporal e o atestado de bom comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor do estabelecimento prisional.



    Nova modificação na LEP ocorreu, contudo, com o advento da Lei n. 14.843/2024, que voltou a impor a exigência de realização de exame criminológico, em todos os casos de progressão de regime. 



    Conquanto se tenha condicionado a análise da pretensão do reeducando a uma nova exigência, a redação atual deve ser, consoante as regras de Direito Intertemporal, aplicada de imediato a todos os casos ainda não julgados, independentemente da data em que foi formulado o pedido pelo interessado, em observância ao princípio do efeito imediato da norma processual, expressamente previsto no art. 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, nos termos de sua redação atual, de 1942, que adotou a solução híbrida, na qual são mescladas as teorias de Paul Roubier e de Gabba. 



    Vem, ademais, expressa no art. 2º do CPP a aplicabilidade imediata da matéria processual penal. Assim ocorre com aludida modificação, que foi empreendida em legislação cujo caráter é evidentemente “não penal”, eis que versa regras técnicas de caráter processual, voltadas apenas a disciplinar a execução das reprimendas impostas. 



    Obedecendo ao princípio tempus regitactum, a nova legislação não se restringe, pois, aos reeducandos que venham a preencher o requisito de ordem objetiva apenas após sua entrada em vigor, ocorrida em 11 de abril de 2024, devendo, antes, ser aplicada de imediato a todos os processos em curso, aí incluídos aqueles referentes a presos que já cumpriam pena, no momento do início de sua vigência. 



    Feitas tais considerações, constata-se ainda que, na hipótese dos autos, há fundada dúvida acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a progressão de regime, pelo cometimento de crime grave e hediondo, de modo que, é não somente obrigatória, por força de determinação legal, como recomendável, a realização do exame criminológico para aferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os requisitos objetivos e tenha apresentado bom comportamento carcerário. 



    Diante desse quadro, precipitado foi, ao menos por ora, permitir a progressão para o regime aberto, sem a realização de exame criminológico, elaborado por equipe multidisciplinar, único meio de constatar se o sentenciado reúne, ou não, condições pessoais de reinserção social, o que fica ora determinado. 



    Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo em execução interposto pela Acusação, para cassar a decisão recorrida, com a regressão do sentenciado BRUNO PASSARELI ao regime semiaberto, e determinar que outra seja proferida após a realização de exame criminológico, a ser elaborado por equipe multidisciplinar, e a respectiva manifestação das partes a respeito.”



    Consoante emerge dos autos, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem de habeas corpus para restabelecer a decisão do Juízo das execuções, que concedeu ao paciente a progressão do regime sem a realização do exame criminológico (Doc. 2, fls. 57-64). 



    Verifico que o ato reclamado considerou que a decisão do TJSP não apresentou fundamentação idônea para determinar a realização do exame criminológico. 



    Ocorre que, na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao determinar a realização do exame criminológico, consignou que o reclamado não demonstra reunir condições inequívocas para a promoção pretendida. Isso porque, “a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo recorrido recomenda mais cautela na colocação do sentenciado em regime aberto, pois tal quadro aponta para a periculosidade do reeducando”.



    Apontou que “o sentenciado, que é primário, cumpre reprimenda total de 16 anos, 06 meses e 25 dias de reclusão, pela prática do crime de latrocínio tentado. O término de cumprimento da sanção está previsto apenas para 09 de abril de 2033 (conforme boletim informativo de fls. 22/6)”.



    Salientou que “na hipótese dos autos, há fundada dúvida acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a progressão de regime, pelo cometimento de crime grave e hediondo, de modo que, é não somente obrigatória, por força de determinação legal, como recomendável, a realização do exame criminológico para aferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os requisitos objetivos e tenha apresentado bom comportamento carcerário”.



    Desse modo, a Corte local, ao analisar a situação concreta do apenado, determinou, por meio de decisão fundamentada, a realização do exame criminológico, visando a adequada avaliação de sua periculosidade, em conformidade com os requisitos legais aplicáveis.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. 



    Ressalte-se que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador. Assim, a brevidade na redação não compromete a validade do ato jurisdicional, desde que sejam observados os elementos essenciais à compreensão da decisão e ao exercício do contraditório pelas partes.



    Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão suficientemente fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula Vinculante desta Casa e ao art. 93, IX, da CF. 



    Dessa forma, a dispensa do exame criminológico pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da decisão concretamente fundamentada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, violou a Súmula Vinculante 26.



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação adequada da Corte estadual. Reclamação procedente. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar o ato reclamado e restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP no Agravo de Execução Penal, por desrespeito à Súmula Vinculante nº 26. 



    2. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, argumentando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilizou fundamentação genérica e elementos concretos insuficientes para exigir o exame criminológico, em desrespeito à Súmula Vinculante 26. 



    3. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia acolhido agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revertendo a decisão de primeiro grau e determinando a realização do exame criminológico com base em elementos concretos da execução da pena. 



    4. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, cassou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabeleceu decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão de regime sem o exame criminológico, considerando inidônea a fundamentação da Corte estadual. 



    II. Questão em discussão 



    5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Corte estadual que exigiu o exame criminológico para progressão de regime prisional, com base em fundamentação concreta, desrespeita a Súmula Vinculante nº 26. 



    III. Razões de decidir 



    6. A Súmula Vinculante nº 26 autoriza a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional quando o Juízo da Execução o considerar necessário, desde que por decisão fundamentada. 



    7. O Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou fundamentação adequada e concreta para determinar a realização do exame criminológico, mencionando a reincidência do apenado em crimes patrimoniais com violência, sua periculosidade, a longa pena a cumprir e o histórico prisional descompromissado. 



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte considera legítima a decisão que, com base nas peculiaridades do caso concreto, determina a realização de exame criminológico, não se confundindo decisão sucinta com decisão desprovida de fundamentação.



    9. Portanto, a exigência do exame criminológico, no caso concreto, foi suficientemente fundamentada pela Corte estadual e não configura desrespeito à Súmula Vinculante nº 26 nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    10. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (Rcl 82668 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 04-09-2025)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. 



    II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 



    4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de “tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização”, possui “histórico de faltas disciplinares”. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 82670 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025, DJe 08-09-2025)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado (HC 1.049.432/SP) e restabelecer a determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo em Execução nº 0010676-25.2025.8.26.0521.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 1.049.432/SP) e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo em Execução Penal nº 0010676-25.2025.8.26.0521) e ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ (Execução Criminal nº 0002107-64.2018.8.26.0041). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente